Tribunal: TJDFT
Processo: 0025868-17.2005.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025868-17.2005.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO AVELINO DA COSTA EMBARGADO: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Renove-se a intimação de Rogério Avelino da Costa, pela via postal, no endereço residencial informado na petição de ID 14846596, pág. 16, e confirmado na diligência de ID 14846602, qual seja: Rua 08, Chácara 195, Lote 24, Colônia Agrícola Vicente Pires, Taguatinga, DF, CEP 72.006-810. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator